Tribunal: TJES
Processo: 5010671-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010671-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINI DA SILVA RAMOS
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5010671-91.2021.8.08.0024

RECORRENTE: KARINI DA SILVA RAMOS

RECORRIDA: NEON PAGAMENTOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
: O SR. JUIZ DE DIREITO
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente em face da sentença que julgou improcedente o pleito ante entendimento de ausência de ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma ao sustentar que o envio de cartão de crédito enseja dano extrapatrimonial.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa autora de que em dezembro de 2020 a requerente teria recebido cartão de crédito não solicitado em seu nome em sua residência e jamais teve relação negocial com o banco requerido, situação que teria violado direito de personalidade, pelo que postula condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de comportamento ensejador de violação a personalidade jurídica da autora (envio de cartão de crédito sem permissão), entende-se que tal tese não deve prosperar, vez que ao inte
rpretarem a disposição da
súmula 532 do STJ, os t
ribunais pátrios condicionam
a existência de lesão moral à existência de repercussão decorrente do envio não solicitado, ou seja, à existência de cobrança de tarifas e encargos, negativação e afins,

o que não ocorreu
in casu
,

motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer ausência de ato ilícito praticado pela ré.

SÚMULA 532 STJ
- Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.

Dano moral – Envio de cartão de crédito não solicitado - Sucessivos e- mails instando a autora ao uso do cartão – Constrangimento e assédio evidenciados – Sentença que condenou a instituição financeira em obrigação de não fazer, obstando novas remessas de cartões não solicitados – Dano moral fixado em R$ 500,00 – Importe adequado que considerou a ausência de qualquer outro constrangimento tal como cobranças ou negativações indevidas – Remessa de cartão não solicitado e e-mails negociais sem lastro que já configuram, por si só, assédio em detrimento do consumidor – Precedente – Sentença mantida – Recurso

improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004087-36.2020.8.26.0016; Relator (a): Antonio Augusto Galvão de França; Órgão Julgador: Oitava Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1a Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020).

Ante o exposto
, CONHECE-SE
do recurso MAS lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a
recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 10% do valor da causa (R$5.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.